Tribunal: TJDFT
Processo: 0735086-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR DE IDADE. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelos alimentados contra sentença que, nos autos da ação de alimentos, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a pagar alimentos no valor mensal correspondente a 66% (sessenta e seis por cento) do salário mínimo, metade para cada autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de alimentos observa o binômio necessidade-possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. À luz dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança, as necessidades de alimentando que ainda não atingiu a maioridade civil são presumidas, inerentes à condição de pessoa em desenvolvimento, já que depende do auxílio material dos genitores ou responsáveis para a subsistência.
4. As necessidades dos adolescentes são presumidas, por serem pessoas em condição de desenvolvimento, sem renda própria nem condições de prover seu sustento. Acerca da capacidade financeira, o alimentante aufere renda mensal de R$3.600,00 (três mil e seiscentos reais), com acréscimo de R$400,00 (quatrocentos reais) de ticket alimentação. As DECRED demonstram que, no ano de 2023, tanto o requerido quanto sua microempresa não tiveram gastos com cartão de crédito. Ademais, apesar de o alimentante ter recebido em suas contas bancárias, em 2023, a quantia de R$101.600,00 (cento e um mil e seiscentos reais), nesse valor está incluído a importância auferida com a venda do veículo VW polo, em outubro de 2023, por aproximadamente R$52.000,00 (cinquenta e dois mil reais).
5. Diante da ausência de elementos capazes de indicar que a obrigação alimentar vigente está aquém da possibilidade financeira do alimentante, deve ser mantida a sentença recorrida, conforme os arts. 227 e 229 da CRFB, o art. 22 do ECA e os arts. 1.634, 1.694 e 1.703 do CC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.